Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-19.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Negativa de contratação de seguro – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Negativa de contratação de seguro – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR AFASTADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Parte ré não se desincumbiu de provar a regular contratação do seguro – Contestações desacompanhadas de prova documental – Cobranças que se mostraram indevidas ou seja, sem lastro contratual – Repetição em dobro – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – EAREsp 600.663/RS – Sem prova de engano justificável – Comportamento avesso à boa-fé objetiva – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS QUANTO AO DANO MATERIAL – Descontos realizados sem respaldo documental – Natureza extracontratual – Inteligência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada para determinar a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso – RECURSO PROVIDO.
DANOS MORAIS – Autor sofreu com a realização de decote injustificável em sua conta corrente destinatária de benefício previdenciário, culminando na necessidade de ajuizamento de ação, a fim de obter a devolução da importância irregularmente subtraída, porquanto as tentativas de solução administrativa fracassaram – Conduta ainda mais reprovável quando se verifica que o demandante é financeiramente hipossuficiente e sobrevive com renda líquida de R$ 1.396,77 – Causa inegável de prejuízo suficiente para dar azo à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, como forma de coibir condutas semelhantes no futuro – Ação ajuizada menos de um mês após o início dos decotes – Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que está em consonância com o referencial adotado por esta Colenda Câmara e é capaz de atender às finalidades do instituto (ressarcir os prejuízos sofridos e impor aos réus maior cautela na prestação de seus serviços) – Precedentes desta Turma Julgadora – Quantia pretendida pelo autor (R$ 10.000,00) afigura-se excessiva, dando ensejo a enriquecimento sem causa, o que se deve coibir – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença rateando o ônus processual entres as partes, na importância de 70% para os réus e 30% pro autor, com a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários para o patrono da parte contrária em R$ 2.100,00 – Autor requer que a verba fixada em prol do seu advogado seja majorada para equivaler à quantia evidenciada na tabela da OAB – Tabela de honorários da OAB que representa mera recomendação de valores, sem caráter vinculativo – Critério que ensejaria arbitramento em verba desarrazoada – Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.